Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722901-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDER LOPES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela autora contra decisão que, em ação obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal fornecesse o medicamento DUPILUMABE, para tratamento de dermatite atópica grave. Em apertada síntese, a agravante alega que é portador de dermatite atópica grave (CID L20). Argumenta que o medicamento se encontra registrado na ANVISA e que os tratamentos ofertados pelo SUS mostraram-se ineficazes, tendo sido, inclusive, constatada a impossibilidade de utilização de alternativas terapêuticas, como o metotrexato. Aduz que o indeferimento liminar se baseou exclusivamente na ausência de manifestação prévia do NATJUS/TJDFT, sem observar a urgência do quadro clínico nem o preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1234) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106). Aponta que o medicamento já foi incorporado ao SUS para o tratamento da moléstia em questão, embora ainda não disponibilizado por inércia administrativa. Requer a concessão da tutela de urgência para que o Distrito Federal seja condenado ao fornecimento do medicamento nos termos da prescrição médica. Preparo dispensado, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se, em tutela de urgência, o fornecimento de medicamento no âmbito das prestações a cargo do Sistema Único de Saúde. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Quanto à probabilidade do direito o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, estabeleceu a Súmula vinculante n. 61, nos seguintes termos: “Súmula vinculante no 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” O julgado referido (RE 566.471) foi proferido nos seguintes termos: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Na origem, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência para que o réu fornecesse o medicamento DUPILUMABE, registrado na ANVISA, com recomendação positiva para a sua incorporação ao SUS. A requerente foi diagnosticada com dermatite atópica grave (CID L20) conforme relatório médico juntados ao processo de origem (ID. 233233988 – pág. 3). Todavia, em análise perfunctória, os documentos juntados ao processo não demonstram o cumprimento das exigências para concessão da tutela de urgência. O relatório médico, apesar de indicar que a paciente já fez uso de outros tratamentos, não informa se foram esgotadas todas as alternativas ao medicamento pleiteado. Até o momento, não há nota técnica do NATJUS específica para o caso em exame e nem de outra instituição em que se demonstre a ausência de outros medicamentos alternativos para a paciente. Embora conste a informação no ofício de ID 233233988, pág. 13 (processo de origem), de que o medicamento DUPILUMABE foi analisado pela CONITEC para o tratamento de dermatite atópica grave em crianças, com recomendação positiva para a sua incorporação ao SUS, a questão demanda parecer específico para o caso da agravante, a fim de se verificar a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Em caso análogo, o NATJUS indicou a utilização de outro medicamento em troca do DUPILUMABE, sendo sugerido o OMALIZUMABE em razão do custo inferior. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ASMA GRAVE ALÉRGICA EOSINOFÍLICA NÃO CONTROLADA DERMATITE ATÓPICA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. SUS. STF. TEMA 1234. RESP 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AUSÊNCIA. NOTA TÉCNICA. NATJUS. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. 3. Os diversos documentos juntados pelas partes são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 4. Ao julgar o mérito do Tema 1234, o STF definiu que “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.” (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024). 5. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 6. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido. 7. Há tratamentos e medicamentos alternativos disponibilizados atualmente pelo Sistema Único de Saúde para a enfermidade do autor, cuja ineficácia não foi comprovada. Ademais, o NATJUS sugeriu a troca do fármaco Dupilumabe pelo Omalizumabe, cuja terapêutica é validada pela literatura médica e tem custo inferior. 8. Embora haja indícios do requisito relacionado às “evidências científicas de alto nível” (STF, Tema 1234), não há o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ. 9. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 10. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente idoso acometido de doença grave versus Estado. 11. Pedidos de antecipação da tutela recursal e de cassação da sentença indeferidos. No mérito, recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1982983, 0702298-58.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)” Não consta no laudo médico juntado ao processo a impossibilidade de utilização do referido medicamento, o que demanda análise pelo NATJUS para o caso em exame. Desse modo, não vislumbro probabilidade do direito da agravante, o que não impede a reanálise da questão após a nota técnica do NATJUS. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)